Tribunal: TJES
Processo: 0006183-82.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006183-82.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENNO SANTOS MEIRELES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0006183-82.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
BRENNO SANTOS MEIRELES

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O recurso de Apelação criminal foi interposto por
BRENNO SANTOS MEIRELES,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime de receptação, (Art. 180, do CP), a uma pena de em 2 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa a ser cumprido em regime aberto.

Narra a Denúncia,
in verbis:

[...] que no dia 24 de março de 2020, por volta das 19:00 horas, na Avenida Sergio Cardoso, próximo ao "Supermercado Rede", no bairro Araçás, neste município, o denunciado Breno Santos Meireles, de forma consciente e voluntária, conduzia a motocicleta Honda 125, de cor verde, com placas aparentes MPEI 1745, proveniente de crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme auto de apreensão de fls. 12.

Revelam os autos que Guardas Municipais atendiam a uma ocorrência no referido local, quando o denunciado, a bordo de motocicleta produto de crime, transpôs uma barreira de isolamento feita pelos agentes de segurança, razão pela qual estes procederam a abordagem de Brenno. [...] Ainda durante a abordagem, o denunciado declinou aos Guardas Municipais que havia adquirido o veículo através do sitio eletrônico "OLX", não apresentando, todavia, qualquer documento relativo a motocicleta ou que comprovasse a origem licita do bem. (fls. 1/3).

Observa-se que a
MATERIALIDADE
do crime está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão de fl. 15; Boletim Unificado nº 41973690 de fls. 16/18 e Laudo pericial de identificação veicular nº 4.637/2020 de fls. 51/55.

No que tange à
AUTORIA
do delito, esta restou demonstrada através dos depoimentos dos policiais que participaram da diligência, sob o crivo do contraditório, bem como a confissão do réu.Nesse ponto, em que pese afirmar que desconhecia a origem ilícita da moto, confirmou que de forma consciente adquiriu de pessoa que não soube identificar, recebeu e conduziu a motocicleta, sem apresentar qualquer documento ou recibo de compra e venda.

Tal fato se mostra ainda mais grave tendo em vista que o Apelante alega não ter se certificado da legalidade da motocicleta perante o órgão de trânsito, nem mesmo exigiu algum certificado de registro ou licenciamento do veículo, estando, portanto, ciente da sua origem ilícita.

Na esfera policial e posteriormente ratificadas em juízo (fls. 5 e 7, mídia de fl. 93), os policiais militares que abordaram o recorrente declararam que foram atender uma ocorrência de incêndio a um ônibus no bairro Garanhuns onde, posto uma barreira de isolamento no local, o apelante, após avistar os policiais transpôs a barreira, recebendo ordem de parada, a qual foi acatada.

Após tentativas infrutíferas de identificação do veículo, os policiais questionaram ao acusado, que assim informou:
“[...] que adquiriu a moto através de um contato no site “OLX”, e que o vendedor não deu qualquer tipo do documento para que ele fizesse a transferência do veículo para seu nome.”

Quando interrogado em sede policial, apesar de negar a autoria, acrescentando apenas que já foi preso por receptação, em sede de Juízo, o apelante confessa sua conduta delitiva (mídia de fl. 93).

Como se percebe, ainda que o recorrente de início, tenha se esforçado para se livrar da imputação de receptação, não conseguiu comprovar nos autos a origem lícita da motocicleta.

Não bastasse a confissão em juízo, os depoimentos das testemunhas e as provas nos autos deixam claro que o apelante, adquiriu a moto de pessoa desconhecida por meio do site “OLX”, não fazendo questão de possuir os documentos de origem, tampouco comprovante de pagamento.

O próprio fato de já ter sido condenado pelo crime de receptação, já demandaria por parte do apelante maior prudência para que não incorresse na mesma conduta. No entanto, não é isso que demonstram as provas colhidas.

Sendo assim, observa-se que atos perpetrados pelo recorrente norteia-se em um único fim, de que ele tinha o conhecimento de que se tratava de objeto de origem ilícita.

Neste passo, por estar nítido o dolo da conduta de receptação, não há o que se falar em absolvição, sequer em desclassificação para a receptação culposa, visto que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do apelante, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, e no cenário que se desenha, da inversão do ônus da prova, o recorrente limita-se a dizer que adquiriu o veículo não conhecendo a origem ilícita. Todavia, não faz prova disso.

Vejamos o entendimento da jurisprudência nesse sentido:

[...] Com efeito,
no crime de receptação dolosa, o simples fato do objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder do acusado gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante.

Caberá ao receptador demonstrar que o objeto foi adquirido ou recebido de boa-fé, sendo insuficiente a alegação do desconhecimento da procedência ilícita, o que afasta o pleito absolutório.
No particular, o contexto em que ocorreram os fatos não deixa dúvidas quanto ao dolo empregado na conduta do recorrente, o que afasta a desclassificação do delito para a modalidade culposa. Nessa linha intelectiva, não é possível conhecer dos pedidos de absolvição ou desclassificação da conduta, tendo em vista que a desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias quanto à inexistência do elemento volitivo ordinárias ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido no processo, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e pela sumariedade na cognição. [...] Ante o exposto, denego a ordem (
STJ
- HABEAS CORPUS Nº 699.475 - GO (2021/0325751-0, decisão monocrática,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro
, DJe de 23/08/2022).

Assim, diante de todo o acervo probatório, a saber, não restam quaisquer dúvidas quanto a efetiva prática, pelo acusado, da conduta dolosa no crime de receptação, disposto no Art. 180,
caput
, do CP, razão pela qual mantém-se a condenação do apelante pela prática do crime de receptação.

Superada as teses de absolvição e desclassificação do crime, passa-se a análise da dosimetria.

Pugna a defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal ao argumento de que não houve, em tese, fundamentação idônea apta a justificar a exasperação da pena base e razão lhe assiste.

O Magistrado, ao fixar a pena-base assim se pronunciou:

[...]
CULPABILIDADE
, evidenciada tendo o réu agido com dolo extremo, ao estar na posse da motocicleta com adulteração do sinal identificador;
ANTECEDENTES
Maculados, processo n o 00286150320178080035;
CONDUTA SOCIAL
, não há registros;
PERSONALIDADE
, com tendência voltada a má índole;
MOTIVOS DO CRIME
, são injustificáveis, já que o réu disse que iria comprar a moto para trabalhar, mas sabia que tinha algum problema nessa moto;
CIRCUNSTANCIAS DO CRIME
, são desfavoráveis ao réu, já o crime fora praticada a noite;
COMPORTAMENTO DA VITIMA
, entendo que em nada contribuiu na ação do agente; Situação ECONOMICA DO REU, é boa, já que está assistido por advogado particular; e,
CONSEQUNCIAS DO CRIME
foram relativamente graves, já que a vítima teve prejuízos. Diante das circunstâncias legais acima analisadas, fixo a pena base em 2 anos de reclusão e 100 dias-multa.

Pela leitura da sentença, verifica-se que o Magistrado
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no Art. 59, do CP reputou como desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, os motivos do crime, o comportamento da vítima, as circunstâncias e consequências do crime.

Todavia,
apesar de ser conferido ao Julgador certa discricionariedade na aplicação da dosimetria da pena, percebe-se que o mesmo utilizou-se de quesitos genéricos e inerentes ao crime para exasperar a pena-base.

Além disso, quanto aos antecedentes do acusado o Juiz sentenciante utilizou o processo de nº
00286150320178080035
para desfavorecer o acusado, contudo, nesses autos, houve a
extinção da punibilidade do apelante ante o cumprimento das condições imposta na suspensão condicional do processo.

Como bem se sabe, ao acusado que aceitar as condições para a suspensão condicional do processo, não se caracteriza admitir a responsabilidade do ilícito penal e, conforme dispõe o Art. 89, § 5º, da Lei 9.099/95, cumpridas tais condições, declara-se a extinção da punibilidade.

Em razão de não se admitir culpa, embora recebida a denúncia, fica o processo suspenso até que sejam cumpridas em sua integralidade as condições impostas.

Isso quer dizer que o acusado
permanece sendo primário e sem antecedentes criminais
, justamente por não ter havido uma condenação.

Com isso, no presente caso, não poderia o Magistrado
a quo
considerar o sursis processual já extinto como circunstância judicial desfavorável para exasperar a pena-base por maus antecedentes.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. SÚMULA 444/STJ. QUANTUM DE REPRIMENDA REVISTO. REGIME PRISIONAL ABERTO. CABIMENTO. SÚMULA 440/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...] 3.
Na suspensão condicional do processo
(Lei n. 9.099/1995, art. 89),
após a extinção da punibilidade
,
não subsiste qualquer efeito penal, não havendo se falar em reincidência, maus antecedentes ou personalidade desabonadora
. Decerto, compulsando-se a folha de antecedentes criminais do paciente, infere-se ter sido ele beneficiado com a suspensão condicional do processo e, portanto, tal anotação, nos termos acima externados, não pode ser sopesada na fixação da pena-base. 4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferirem o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base."

[...] 8. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, pois o Julgador de 1º grau não entendeu que as circunstâncias do crime desbordavam das ínsitas ao crime de receptação, não se afigura razoável a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pela quantidade de pena fundada na gravidade abstrata do delito. [...] (
STJ
- HC n. 541.736/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma
, julgado em 26/11/2019).

Nesse contexto, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, reduzo a pena-base para o mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, mantém-se a compensação da agravante de reincidência (processo nº
00276592120168080035)
e confissão espontânea.

Não consta nos autos nenhuma causa de aumento ou diminuição a ser apreciada.

Fixo a pena definitiva em
1 (um) ano de reclusão.

Pelo princípio da proporcionalidade, fixo a sanção pecuniária em
10 (dez)dias-multa.

Quanto ao regime inicial para o cumprimento da pena, preserva-se o aberto, nos termos do Art. 33, c, do CP.

Considera-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão da pena, eis que o recorrente não preenche os requisitos legais exigidos nos Arts. 44 e 77, do CP.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para aplicar a pena-base no mínimo legal,
fixando a pena definitiva em
1 (ano) de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa a ser cumprido em regime aberto.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO DOLO - CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – SURSIS PROCESSUAL COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – NÃO CONFIGURA MAUS ANTECEDENTES - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE – POSSIBILIDADE - REGIME ABERTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As provas produzidas, não deixam dúvidas de que o recorrente incorreu na conduta delitiva prevista no Art. 180,
caput
, do CP. O depoimento das testemunhas sob o crivo do contraditório, bem como as demais provas e A confissão do réu,

mostram-se coerentes ao apresentar os fatos no sentido de ter o apelante agido com dolo, impedindo o acolhimento de pretensão absolutória ou desclassificação para receptação culposa.

2.

Embora se tenha ciência da discricionariedade do Julgador, este deve pautar os fundamentos de forma coesa, não bastando concluir de forma genérica ou citar estruturas próprias do tipo para exasperar a pena-base acima do mínimo legal.

3.

No presente caso, não poderia o Magistrado
a quo
considerar o sursis processual já extinto como circunstância judicial desfavorável para exasperar a pena-base por maus antecedentes.

4.

Compensa-se a atenuante de confissão com a agravante de reincidência.

5.

Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para fixar a pena definitiva em
1 (ano) de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa a ser cumprido em regime aberto.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.